Tribunal: TJDFT
Processo: 0767272-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. DESERÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EMPRÉSTIMO DE VALORES A IRMÃO DURANTE CONVIVÊNCIA DO CASAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. PARTILHA. ENTREGA DE BENS MÓVEIS. DOCUMENTO SEM ASSINATURA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito de a Ré requerer o não conhecimento do Apelo, ela não aduz qualquer fundamento para embasar tal pleito. Acrescente-se que, nos termos do art. 99, caput, do CPC/15, a gratuidade de justiça pode ser requerida no recurso e, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o § 7o da norma supracitada. Rejeita-se hipótese de deserção da Apelação se comprovado o pagamento do preparo.
2. A partilha de bens em virtude da dissolução da união estável, ante a ausência de contrato escrito entre os companheiros, deve obedecer ao regime da comunhão parcial de bens, no que couber, como preconiza o art. 1.725 do CC/02.
3. Ausente a efetiva demonstração de que o empréstimo concedido ao irmão do Postulante durante o período de convivência entre as partes foi integralmente pago antes da dissolução da união estável, o montante em aberto deve integrar a partilha de bens.
4. A alegação de que alguns dos bens que guarneciam a residência do casal, os quais o Autor se comprometeu a restituir à Ré, já foram a ela entregues não se sustenta, pois a declaração emitida pelo motorista de frete não foi subscrita pela Requerida, nem sequer há prova de que, de fato, foram entregues no endereço dela.
5. Apelação conhecida e não provida.